Tribunal: TJDFT
Processo: 0713509-05.2025.8.07.0003
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
Ementa: CIVIL. RECURSO INOMINADO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PEDIDO CONTRAPOSTO. MENSAGEM NO WHATSAPP DE TERCEIRO. RELAÇÃO PESSOAL CONFLITUOSA. ANIMOSIDADE RECÍPROCA. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSOS DESPROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Recursos inominados interpostos por ambas as partes, em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos inicial e contraposto.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão: (i) inovação recursal; (ii) atos ilícitos; (iii) responsabilidade civil; e (iv) direito à indenização por danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Concedo às recorrentes a gratuidade de justiça, porquanto os elementos processuais (ID 76545149 - Pág. 1/2 e ID 76545162 - Pág. 2/4) demonstram a hipossuficiência (CF, art. 5o, LXXIV, e CPC, art. 99, § 3o).
4. Inovação Recursal. 4.1. Na petição inicial a autora invocou mensagens enviadas pela ré em 03/03/2025, fundamento da indenização por danos morais. 4.2. Em grau recursal, a autora indicou mensagens enviadas em 16/04/2025, não discutidas na fase instrutória e que caracteriza inovação recursal, vedado o julgamento pelo órgão revisor, sob pena de violação aos princípios do duplo grau de jurisdição e da congruência (CPC, artigos 329 e 1.013). No mesmo sentido: Acórdão 1791339, Rel. Edi Maria Coutinho Bizzi, 3a Turma Recursal, j. 27/11/2023. Recurso parcialmente conhecido.
5. Documentos novos. Os documentos exibidos na fase recursal pela autora não são considerados documentos novos, para os efeitos legais (art. 435, CPC), porquanto não foram produzidos após a instrução processual e não foi demonstrada a impossibilidade de apresentação oportuna (ID 76545150 - Pág. 1/6 e ID 76545153 - Pág. 1/6). Prova documental não conhecida.
6. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza paritária, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do Código Civil.
7. A mensagem que embasou o pedido indenizatório foi encaminhada pela ré ao aplicativo de whatsapp do celular de seu ex-marido, atual companheiro da autora (ID 76545043). As expressões ofensivas utilizadas na mensagem, embora reprováveis, foram proferidas no contexto de animosidade recíproca, no âmbito privado. A divulgação da mensagem, desprovida de justa finalidade, teve o potencial de ampliar o conflito e, não configurando ofensa direta aos atributos pessoais da autora, rompe o nexo causal necessário à responsabilização civil.
8. Outrossim, não é possível concluir que as expressões gravadas de forte carga emocional, veiculadas na mensagem enviada a terceiro, não integrante da relação processual, violaram caracteres inerentes aos direitos da personalidade da autora, gerando sofrimento considerável, com intensidade de causar humilhação ou atingir a sua imagem. No mesmo sentido: Acórdão 1394796, 07047326320188070007, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 26/1/2022, publicado no DJE: 7/2/2022.
9. De igual forma, a animosidade recíproca, decorrente da relação pessoal conflituosa, afasta o direito indenizatório pleiteado no pedido contraposto. Com efeito, a ré não comprovou minimamente a conduta ilícita atribuída à autora, relacionada à perseguição pessoal, abalo emocional e/ou exposição negativa de sua imagem.
IV. DISPOSITIVO
10. Recursos desprovidos. Sentença confirmada pelos próprios fundamentos.
11. Recorrentes condenadas ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da causa, cuja exigibilidade fica suspensa em razão da gratuidade de justiça concedida às partes.
12. Súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do art. 46 da Lei no 9.099/1995.
_________
Dispositivos relevantes citados: CF, art.1o, III, art. 5o, V, X, LXXIV, CPC, art. 373, I e II, art.435, art.1.013, §1o, CC, art.21, art.186, art.927.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1394796, 07047326320188070007, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 26/1/2022, publicado no DJE: 7/2/2022.